Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIFERENÇA VALOR ARBITRADO NO VOTO E NA EMENTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, no qual restou reduzido o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo embargado.
2. Argumentou o embargante a existência de contradição entre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na fundamentação e no dispositivo do voto.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, com razão o embargante: Há diferença no julgado - voto e ementa - no que diz respeito ao valor da indenização pelos danos morais sofridos pelo embargado, pelo que, a fim de sanar o vício apontado, corrijo o parágrafo final do voto, sem alterar o resultado constante da EMENTA, e onde se lê: "Assim, entendo que a quantia arbitrada por ocasião da sentença deve ser reduzida para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de se atender aos critérios mencionados, observando-se, inclusive, o valor da dívida efetivamente pago." LEIA-SE: "Assim, entendo que a quantia arbitrada por ocasião da sentença deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se atender aos critérios mencionados, observando-se, inclusive, o valor da dívida efetivamente pago." Mantidos os TERMOS do acórdão.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. Sem custas e sem honorários.